Tribunal: TJSP
Processo: 1035187-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. abusividade de juros não configurada. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro.

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. abusividade de juros não configurada. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova de efetiva prestação dos serviços. precedente do stj em incidente de recurso repetitivo. Devolução singela de valores que é de rigor, autorizada a compensação. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RECURSO provido em parte.